Tribunal: STF
Processo: RE 94253
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Loteamento. Fechamento de acesso a ruas que interligam lotes e conduzem à orla marítima.
- Legalidade de ato da Prefeitura Municipal, removendo obstáculos que impediam aquele livre acesso.
- Inconstitucionalidade inocorrente da Lei Municipal nº 557/79, de Ubatuba: assegura direito à utilização de bem público de uso comum do povo.
Recurso Extraordinário não conhecido.